Tribunal: STF
Processo: RHC 61931
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
REINCIDENCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO DO CARTORIO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS.
A CERTIDÃO DO CARTORIO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, PASSADA A VISTA DE
SEUS FICHARIOS, E DECLARANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E ATÉ
O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA, MERECE FÉ PARA FORMAR O PRESSUPOSTO
DA REINCIDENCIA.